Tribunal: TJMT
Processo: 0000344-22.2012.8.11.0052
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000344-22.2012.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDNA ROSA DE SOUZA DA COSTA - CPF: 978.442.501-78 (APELANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), DETIL NOLASCO GOMES DA SILVA - CPF: 804.431.501-25 (APELADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – FREADA BRUSCA E LUZ DE FREIO QUEIMADA –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO IMPROCEDENTE – DEFESA DEFICIENTE – PREJUÍZO NÃO DEMOSNTRADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como é cediço,
tratando-se de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, isto é, pressupõe-se que a obrigação de indenizar subsistirá somente se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de ação dolosa ou culposa da outra parte, que o ofensor agiu com a intenção de causar o dano, ou que foi negligente ou imprudente na condução do veículo.

Na hipótese,
o conjunto fático-probatório produzido no caderno processual mostra que a conduta da vítima, que trafegava com as luzes de freio queimadas e freou bruscamente, contraria as normas de trânsito, em especial ofende aos artigos 42 e 43, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, além do cometimento de infração descrita no art. 230, inciso XXII, do referido
Codex
, sendo a causa do acidente derivada diretamente dessas inobservâncias.

Não há falar em nulidade por defesa deficiente pelo simples fato da Defensoria Pública ter apresentado alegações finais de forma remissiva, uma vez que não ficou demonstrado qualquer prejuízo a sua defesa,
sendo aplicável o princípio
pas de nullité sans grief
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000344-22.2012.8.11.0052

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Edina Rosa de Souza

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais
ajuizada em face de
Detil Nolasco Gomes da Silva
, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento), do valor da causa.

Na mesma decisão, o Julgador de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Reconvenção apresentada por Detil Nolasco Gomes da Silva em desfavor de Edina Rosa de Souza, condenando a Autora/Reconvinda ao pagamento de R$ 7.364,00 (sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais) a título de dano material, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Em suas razões, a Apelante alega que
a culpa pelo acidente não foi da vítima, pois as lanternas do seu veículo estavam intactas e o veículo se encontrava em boas condições, além do fato de que o condutor já era habilitado na época do acidente.

Sustenta que as testemunhas arroladas pelo Apelado não disseram a verdade em juízo.

Aduz que
a apresentação de alegações finais tão somente de forma remissiva, sem análise meritória nem qualquer argumentação sobre a causa, gera nulidade insanável, pois fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID 117628981 – pag. 59/63.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Apelante ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais
em desfavor do Apelante.

Na inicial, a Recorrente narrou que, em 07 de março de 2012, por volta das 19h20min, trafegava em seu próprio veículo na MT 170, com mais dois passageiros, e seguia o trajeto de Curvelândia para Lambari D’Oeste/MT; explicou que, em determinado trecho da rodovia, foi obrigada a reduzir a velocidade, pois a estrada estava em péssimas condições, quando foram atingidos na traseira por uma Caminhonete I/MMC, L200, 4x4, cor bege, ano 1994, modelo 1005, placas BLY 4720, chassi JA32L434SRPP03194, de propriedade do Apelado.

Asseverou que a colisão ocorreu devido ao fato de o Recorrido, de forma negligente, conduzir seu veículo em alta velocidade, e sem guardar a distância de segurança do seu veículo, sendo o único causador do acidente.

Alegou que, além dos custos com o conserto de seu automóvel, teve perdas de bens móveis que estavam no interior do carro.

Sob tais argumentos, pugnou pela condenação do Apelado ao pagamento da quantia de R$ 9.096,71 (nove mil, noventa e seis reais e setenta e um centavos) a título de danos materiais, e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em razão dos danos morais.

Ao contestar, o Requerido/Apelado pleiteou a improcedência dos pedidos iniciais, bem como apresentou pedido de reconvenção, no qual alegou que não era a Requerente/Reconvinda/Apelante que conduzia o veículo, mas sim o Sr. Ednei Marques da Costa, esposo da Reconvinda, o qual não possuía Carteira Nacional de Habilitação no dia do acidente.

Sustentou que o veículo da Apelante estava com as lanternas traseiras quebradas e, por este motivo, não conseguiu visualizar a distância dos carros, vindo a frear bruscamente.

Sob tais argumentos, requereu a procedência do pedido reconvinte, a fim de que a Reconvinda/Apelante fosse condenada ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral, e R$ 7.364,00 (sete mil trezentos e sessenta e quatro reais) em razão dos danos materiais.

Encerrada a instrução processual,
o Juiz singular julgou
improcedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Na mesma decisão, o Julgador de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Reconvenção e condenou a Autora/Reconvinda ao pagamento de R$ 7.364,00 (sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais) a título de dano material, bem ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral.

Inconformada, a Apelante alega que
a culpa do acidente não foi sua, pois as lanternas do seu veículo estavam intactas, o veículo estava em boas condições e o condutor já era habilitado na época do acidente.
Sustentou, no mais, que as testemunhas arroladas pelo Apelado não disseram a verdade em juízo.

Com efeito, em relação à responsabilidade civil por acidente de trânsito, consigna-se haver verdadeira interlocução entre o regramento posto no Código Civil e as normas que regem o comportamento de todos os agentes que atuam no trânsito, prescritas no Código de Trânsito Brasileiro, sejam condutores de motocicletas, de veículos e/ou, até mesmo, transeuntes.

A responsabilidade extracontratual advinda do acidente de trânsito pressupõe, à luz do art. 186 do Código Civil, conduta culposa que, a um só tempo, viola direito alheio e causa ao titular do direito vilipendiado prejuízos de ordem material e/ou moral.

Para o específico propósito de se identificar a conduta imprudente, negligente ou inábil dos agentes que atuam no trânsito, revela-se indispensável analisar quais são os comportamentos esperados — e mesmo impostos — àqueles, estabelecidos nas normas de trânsito, especificadas no Código de Trânsito Brasileiro.

Dito de outro modo, tratando-se de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, isto é, pressupõe-se que a obrigação de indenizar subsistirá somente se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de ação dolosa ou culposa da outra parte, que o ofensor agiu com a intensão de causar o dano, ou que foi negligente ou imprudente na condução do veículo.

A título de ilustração, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. Cabe ao magistrado, como destinatário das provas, indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). A responsabilidade em acidente de trânsito, em regra, é de natureza subjetiva e extracontratual. Assim, para que emerja do dever de indenizar deve-se perquirir pela satisfação dos quatros requisitos essenciais para tanto, quais seja, o ato ilícito, a culpa, o dano e o nexo de causalidade. Estando comprovado que o acidente de trânsito aconteceu por culpa exclusiva da parte autora, fica afastada responsabilidade civil da parte ré.
(TJMG - AC: 10411170002579002 Matozinhos, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 02/02/2022, 17.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA.

Para a configuração do dever de indenizar, necessária se mostra a prova do ato, do dano, do nexo causal e da culpa pelo acidente, recaindo sobre a parte ré o ônus da prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito que é alegado pelo autor. Inteligência do artigo 373, inciso ii, do código de processo civil. Colisão traseira. Ausência da distância regulamentar de segurança.

Descumprimento do disposto no artigo 29, inciso ii, do código brasileiro de trânsito. Presunção de culpa daquele que colide na traseira de outro veículo. Culpa exclusiva do condutor réu demonstrada. Sentença de procedência mantida. Parcial provimento ao recurso
. (TJ-RS - AC: 70076779305 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 28/03/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018).

Na hipótese,
a partir do conjunto fático-probatório produzido no caderno processual, é possível concluir que a conduta da vítima mostrou-se contrária às normas de trânsito, em especial constitui ofensa aos artigos 42 e 43, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, além da infração descrita no art. 230, inciso XXII, do referido
Codex
, sendo a causa do acidente derivada diretamente dessas transgressões.

Com efeito, à luz do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor,
sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo, deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, o que não ocorreu na hipótese, eis que a própria Recorrente afirma em sua inicial que diminuiu a velocidade bruscamente em razão dos buracos na pista, mas não se certificou de que o Recorrido estivesse próximo, sendo a única causadora ao acidente.

Ademais, extrai-se dos depoimentos colhidos em juízo que o veículo da Apelante estava com as luzes de freio queimadas, fator preponderante para a colisão.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO EMPREGADOR POR ATO DO PREPOSTO. COLISÃO PELA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO MOTORISTA DE TRÁS. POSSIBILIDADE DE PROVA EM CONTRÁRIO. IMAGENS DE CIRCUITO INTERNO DO ÔNIBUS QUE DEMONSTRAM FREADA BRUSCA DO VEÍCULO DA FRENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. A parte autora sustenta que o coletivo do réu colidiu na sua traseira, por descuido na condução do veículo. De fato, a colisão traseira traz presunção de responsabilidade do condutor do veículo de trás competindo a este afastá-la. Isso porque a colisão traseira traz consigo indícios de que o acidente decorreu da condução negligente do veículo abalroador, porquanto não manteve distância de segurança do automóvel que se encontrava a sua frente. Entretanto, trata-se de presunção relativa, cabendo prova em contrário. Na hipótese em tela, como bem salientou o juízo a quo em sentença, o circuito interno do ônibus demonstra que o automóvel da parte autora freou bruscamente, sem motivo. Por outro lado, a parte autora apenas afirma que o motorista do réu ocasionou o acidente e fugiu do local. Todavia, sequer há provas das alegações, sendo possível, ainda, que a fuga do motorista tenha sido por susto da condutado autor ao realizar manobras bruscas em frente ao ônibus. Vale ressaltar que o autor não arrolou qualquer testemunha, o que seria razoável, pois confirma a existência de passageiros no ônibus. Portanto, patente a comprovação da culpa do automóvel do autor no acidente, o que afasta a responsabilidade do réu. Recurso desprovido.
(TJRJ. Apelação Cível 00321534520188190004. Rel. Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 10/11/2021, 3.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - BATIDA NA TRASEIRA - FREADA BRUSCA E IMOTIVADA - RODOVIA - RESPONSABILIDADE DO VEÍCULO DA FRENTE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - SEGURADORA - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. - A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é aquiliana, demandando, em regra, a comprovação de: um ato, comissivo ou omissivo; da culpa ou dolo do agente; do dano e do nexo causal entre um e outro - O condutor do veículo que freia bruscamente e sem motivo justo em via de trânsito rápido - rodovia - comete irregularidade, a teor do artigo 42, do CTB, e deve ser responsabilizado pelos danos causados no condutor que vinha atrás e não consegue parar, colidindo em seu veículo - Se a seguradora denunciada não resiste à denunciação da lide, inexiste obrigação de pagar honorários de sucumbência ao denunciante - Recurso não provido. Sentença mantida.
(TJMG. Apelação Cível 10000211622360001. Rel. Mariangela Meyer. Data de Julgamento: 14/09/2021, 10.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2021).

Diante disso, pela dinâmica dos fatos e das provas produzidas, não há dúvida de que o caso é de excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima, razão porque a sentença merece confirmação.

Por fim, não há falar em nulidade por defesa deficiente pelo simples fato da Defensoria Pública ter apresentado alegações finais de forma remissiva, uma vez que não ficou demonstrado qualquer prejuízo a sua defesa,
sendo aplicável o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.

Por estes fundamentos,
nego provimento ao apelo e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022